Tribunal: TJDFT
Processo: 0715247-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715247-47.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A RECORRIDA: M L SOUZA &amp; CIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA SOLICITADA PELA PARTE AUTORA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PODER DA CONTRAPARTE. IMPRESCINDIBILIDADE DA DOCUMENTAÇÃO PARA A PRODUÇÃO DA PERÍCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESERVADA POR SIGILO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1 – A despeito de a prova pericial não haver sido pleiteada pela Ré/Agravante, mas sim pela Autora/Agravada, as normas fundamentais do processo tais como a cooperação e a boa-fé objetiva impõem à Ré a apresentação dos elementos de informação que se encontram em seu poder e que, no entender do Perito, são imprescindíveis à produção da prova técnica, que, por sua vez, é indispensável à elucidação da controvérsia. 2 – A confidencialidade da relação negocial mantida entre a Ré e terceiro com quem a parte Autora busca equiparar-se, bem como das estratégias comerciais e financeiras da Ré não impedem a apresentação dos documentos especificados pelo Perito judicial, haja vista que poderão ser gravados por sigilo, evitando-se a publicização, ao restringir-se o acesso apenas às partes, seus causídicos e ao Juízo. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 173, 174 e 195, todos do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que a documentação sobre a qual incide a determinação da decisão agravante se remete ao período compreendido entre 14 (quatorze) e 32 (trinta e dois) anos antes, o que claramente escapa ao razoável, posto que o dever de guardar tais documentos é limitado a 5 (cinco) anos. Ou seja, com fulcro nos aludidos dispositivos, o prazo de guarda de documentos segue o prazo de prescrição dos tributos, não se fazendo lógico a ora recorrente possuir o dever de mantê-los por prazo superior ao determinado em lei. Cita, em defesa de sua tese, jurisprudência do STJ; b) artigos 22 da Lei 12.527/2011, 399, incisos I, II, e III, e 404, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois não utilizou tal documento como fundamento de prova, e, ainda, porque o documento diz respeito, exclusivamente, à negociação da BR com terceiro estranho à lide, e, portanto, não é comum à parte. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Luciana Goulart Penteado, OAB/SP 167.884. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 173, 174 e 195, todos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção ao pedido id 17226525-Pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Luciana Goulart Penteado, OAB/SP 167.884. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003